Tribunal: TJDFT
Processo: 0728716-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO DA UNIÃO INATIVO. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. MODULAÇÃO NECESSÁRIA. TESE DEFENSIVA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A FÓRMULA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP No 1.877.113/SP, TEMA REPETITIVO no 1.085). APLICAÇÃO INVIÁVEL. HIPÓTESE DE APLICABILIDADE. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). PRECEDENTE QUALIFICADO. APLICAÇÃO. DESCONTOS DERIVADOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS DEBITADOS EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESE DOS AUTOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESFALQUE PATRIMONIAL. PEDIDO. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. DESCONTOS ALÉM DA MARGEM CONSIGNÁVEL IMPLANTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AFERIÇÃO INDIVIDUALIZADA POR MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DO MUTUÁRIO. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI no 14.509/2022. ATO JURÍDICO PERFEITO. INCIDÊNCIA DA NORMA POSTERIOR. INVIABILIDADE. PEDIDOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DUM MUTUANTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo o contrato de mútuo firmado por servidor público federal sido formalizado anteriormente à vigência da Lei no 14.509/2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, ressoa inviável que seja alcançado pelo comando enunciado no artigo 2o, parágrafo único, do aludido normativo, devendo a controvérsia estabelecida entre mutuante e mutuário ser resolvida, em compasso com o princípio que resguarda o ato jurídico perfeito, sob a égide da legislação que vigorava à época da celebração do contrato (tempus regit actum).
2. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, quanto às parcelas consignadas em folha, ser proporcionais à remuneração do mutuário, e, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade.
3. O mutuário que, gerindo desordenadamente sua economia pessoal, contrai empréstimos diversos junto a instituições distintas, é alcançado pela limitação que apregoa que as prestações do mútuo realizado mediante a consignação das prestações em folha de pagamento sejam limitadas ao equivalente à margem consignável – 30% (trinta por cento) dos rendimentos –, de forma ponderada, pois essa modulação, coadunada com os princípios do endividamento responsável e da prevenção do superendividamento ativo, deve ser considerada de forma individualizada, ou seja, em face de cada mutuante, e não mediante o somatório das obrigações derivadas dos mútuos fomentados indistintamente por mais de um agente financeiro.
4. A apreensão de que os descontos derivados do contrato de empréstimo consignado confiado ao servidor, a despeito de emergirem de previsão contratual legítima, alcançam importes aptos a interferirem no equilíbrio da sua economia pessoal e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porquanto não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, legitima, sob essa moldura, a limitação das parcelas a 30% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, abatidos os descontos compulsórios (Lei no 8.112/90, art. 45; Decreto no 8.690/16, art. 5o; e Lei no 14.131/21, art. 1o).
5. No ambiente da resolução conferida ao REsp no 1.877.113/SP, julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fora fixada tese no sentido de que a limitação aplicável às parcelas originárias de empréstimos consignados, ou seja, aqueles em que as prestações são implantadas na folha de pagamento do mutuário, não se aplica aos empréstimos que não se enquadram nessa segmentação, notadamente aos mútuos cujas prestações são implantadas em conta corrente, como forma de ser prestigiada a autonomia de vontade e prevenida a interseção judicial nas relações privadas à margem das situações excepcionais que legitimam essa intervenção, e, ademais, porque sujeita a implantação e perduração dos descontos em conta à anuência da correntista tomadora do empréstimo.
6. Cuidando-se de hipótese fática em que os mútuos foram pactuados com previsão de descontos diretamente em folha de pagamento, a intersecção judicial a velar pela limitação da chamada “margem consignável” não destoa do precedente qualificado promanado da egrégia Corte Superior (Tema Repetitivo no 1.085), prestando-lhe, em verdade, a devida homenagem (técnica do distinguishing), porquanto, diferentemente dos descontos realizados em conta corrente, que demandam além da livre pactuação, autorização expressa do correntista, o mútuo cujas prestações são decotadas diretamente da folha de pagamento do mutuário deve prestar subserviência aos limites positivados nos regramentos específicos.
7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.